Tribunal: STF
Processo: Pet 12012
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada pelo Estado de Goiás, por meio da qual requer o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e do termo de baixa definitiva dos autos do ARE 1.446.877/GO, argumentando que não transcorreu o prazo para a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Além disso, solicita a juntada da petição de agravo interno, com a determinação de sua inclusão nos autos do processo principal. 



    Por fim, requer a retomada do curso regular do processo. Em suas razões, o requerente alega (eDOC 1, p. 1-2):



     “Conquanto o ente público tenha sido intimado da r. decisão monocrática em 30.10.2023, o trânsito em julgado restou certificado já no dia 14.11.2023, promovendo-se a lavratura do termo de baixa definitiva dos autos, muito antes do decurso do prazo recursal, que é de 15 (quinze) dias úteis – art. 1.070, CPC/2015. 



    In casu, considerando-se a efetivação da intimação eletrônica dirigida ao Estado de Goiás em 30.10.23, bem como o feriado e ponto facultativo dos dias 1º e 02.11.2023, respectivamente, e 15.11.2023, consoante a Portaria GDG n. 5/2023, inferese que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Agravo Interno somente se Procuradoria do Estado de Goiás na Capital Federal Quadra 06 do SHS, Conjunto A, Bloco A, 2º Andar, Sala 203, Edifício Brasil XXI Brasília – Distrito Federal, CEP: 70322-915. 2 encerrará no dia 23.11.2023.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao peticionante.



    De fato, após ser intimado em 30.10.2023, conforme cópia da certidão de intimação do processo principal (eDOC 3), o prazo processual para interposição do recurso seria o de 30 (trinta) dias úteis, conforme arts. 183 e 1.070 do CPC. 



    Entretanto, constato que, conforme andamento do ARE 1.446.877/GO, houve o registro do trânsito em julgado em 14.11.2023 (eDOC 4), com contagem de dias inferior ao previsto na legislação. 



    Dessa forma, verifico que a certificação do trânsito em julgado e baixa definitiva do processo ocorreram em desconformidade com a legislação de regência, uma vez que não transcorrera o prazo legal estabelecido para estas situações.



    Ante o exposto, defiro os pedidos da presente Petição e determino que a Secretaria Judiciária retifique os erros materiais indicados, com cancelamento da certidão de trânsito em julgado, bem como a retomada do curso regular do ARE 1.446.877/GO.



    À Secretaria para as providências cabíveis, inclusive no tocante ao processamento do agravo regimental anexado à presente Petição, visto que interposto no interstício legal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente